Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705562-15.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO EMBARGADO: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, LEANDRO MENDES DE SOUZA, NILSON TAKEO HAMADA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NILSON TAKEO HAMADA e LEANDRO MENDES DE SOUZA (ID 52547309) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52140976). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator